Tribunal: STJ
Processo: 0000511-70.2023.8.16.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023124 - PR(2025/0315678-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALGODOEIRA CENTENARIO DO SUL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: NEI VIEIRA PRADO FILHO - SP194051
RODOLFO GRELLET TEIXEIRA DA COSTA - PR035885
ALEXANDRE UEHARA - SP273762
AGRAVADO
: MARCOS FAUSTO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: LEANDRO ISAIAS CAMPI DE ALMEIDA - PR028889
JOSE VICENTE FERREIRA - PR030900
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: fc3a2793-f1eb-4d16-b13e-55218825df22

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023124 - PR (2025/0315678-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALGODOEIRA CENTENARIO DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
ADVOGADOS
: NEI VIEIRA PRADO FILHO - SP194051

RODOLFO GRELLET TEIXEIRA DA COSTA - PR035885

ALEXANDRE UEHARA - SP273762
AGRAVADO
: MARCOS FAUSTO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: LEANDRO ISAIAS CAMPI DE ALMEIDA - PR028889

JOSE VICENTE FERREIRA - PR030900
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO
ART. 932,
DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ALGODOEIRA CENTENÁRIO DO SUL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial em
virtude da aplicação das Súmulas no 211/STJ e nos 283 e 284/STF.
Em suas alegações (e-STJ fls. 941/957), a agravante defende o
prequestionamento da matéria e a vulneração dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil; 664 e 665, IV, do Código de Processo Civil de 1973; 206, § 3o, VIII, 190,
240, §§ 1o e 2o, do CPC.
Por fim, requer que seja acolhida a consumação da prescrição da pretensão
do agravado.
Impugnação às e-STJ fls. 961/969.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Constata-se que as razões do agravo deixaram de impugnar, de modo
específico, as Súmulas nos 283 e 284/STF, atraindo, portanto, a aplicação do disposto
no
III, do Código de Processo Civil, que impõe ao relator
art. 932,
"(...) não conhecer do
Documento eletrônico VDA53196051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:06
Código de Controle do Documento: 60876a56-b076-4bff-9602-5fd80604abb7

recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida."
De fato, é dever da agravante demonstrar o desacerto da decisão atacada a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, consoante determinam o
III, do CPC e a
art. 932,
Súmula no 182/STJ.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CPC/2015.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
(...)
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do trânsito
em julgado e imediata baixa dos autos." (AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP,
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, julgado em
DJe de
- grifou-se)
7/3/2023,
14/3/2023

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I,
ART. 544,
DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
art. 514,
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim,
deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos." (
Relator p/
EAREsp 746.775/PR,
acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em
DJe
- grifou-se)
19/9/2018,
30/11/2018

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53196051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:06
Código de Controle do Documento: 60876a56-b076-4bff-9602-5fd80604abb7

dez
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (
por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o patamar
13
treze
de
% (
por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53196051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:06
Código de Controle do Documento: 60876a56-b076-4bff-9602-5fd80604abb7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.023.124 / PR
Número Registro: 2025/0315678-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000017819918160066
00005117020238160066
00013615620258160066
13615620258160066
1361562025816006600000017819918160066 17819918160066 5117020238160066
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALGODOEIRA CENTENARIO DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
ADVOGADOS : NEI VIEIRA PRADO FILHO - SP194051
RODOLFO GRELLET TEIXEIRA DA COSTA - PR035885
ALEXANDRE UEHARA - SP273762
AGRAVADO
: MARCOS FAUSTO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : LEANDRO ISAIAS CAMPI DE ALMEIDA - PR028889
JOSE VICENTE FERREIRA - PR030900
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54618794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:19
Código de Controle do Documento: 399c2828-93f9-4aaa-8460-c65b09bc54a7

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:19
Código de Controle do Documento: 399c2828-93f9-4aaa-8460-c65b09bc54a7